Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. REAJUSTE INADEQUADO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de reajuste do valor mensal devido ao plano de saúde coletivo em virtude de mudança de faixa etária.
2. É legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde, em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que haja previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. 2.1. Ademais, o percentual do reajuste também não pode ser desproporcional, com a oneração excessiva ao consumidor ou com imposição de discriminação ao idoso.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo.
4. A despeito de se tratar de plano de saúde na modalidade coletiva é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais, diante da ausência de norma jurídica específica aplicável aos planos coletivos.
5. De acordo com entendimento consolidado na jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o reajuste é valido desde que: a) tenha sido previsto contratualmente; b) tenha havido a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
6. A Resolução Normativa ANS no 63, de 22 de dezembro de 2003, determina a observância dos seguintes requisitos para adoção de variação de preço por faixa etária: a) o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 6.1. No presente caso, a variação entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas é superior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas. 6.2. Assim, o índice aplicado se revela abusivo, por violar o disposto no art. 3o, inc. III, da Resolução no 63/2003 da ANS.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida